Tribunal: TJBA
Processo: 0548147-60.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0548147-60.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO APELADO: ABSON SILVA CHE e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 924, V, do Código de Processo Civil, por reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente. O juízo de primeiro grau considerou que o processo permaneceu paralisado por tempo superior ao prazo prescricional do título, por inércia imputável à parte exequente. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se ocorreu a prescrição intercorrente, analisando-se se a parte exequente permaneceu inerte na condução do processo e se o procedimento legal para a sua decretação foi observado. III. Razões de decidir 3. A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor, ou seja, a paralisação injustificada do processo por sua culpa, por tempo superior ao prazo de prescrição do direito material. 4. A análise cronológica dos autos revela que a instituição financeira promoveu diversas e contínuas diligências ao longo dos anos, como requerimentos para citação, pesquisas de endereços e de bens dos devedores, o que descaracteriza a desídia necessária para a configuração da prescrição. 5. Ademais, a extinção do feito foi decretada sem a prévia suspensão da execução nos termos do art. 921 do CPC, ato que constitui marco indispensável para o início da contagem do prazo prescricional intercorrente, evidenciando a inobservância do procedimento legal. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A decretação da prescrição intercorrente exige a demonstração inequívoca da inércia do credor e a estrita observância do procedimento previsto no art. 921 do Código de Processo Civil. 2. A realização de diligências contínuas pelo exequente, na busca da satisfação do seu crédito, afasta a alegação de desídia e impede o reconhecimento da prescrição intercorrente." Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 921 e 924, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1521490/SP; TJ-BA, Apelação Cível 0007395-27.1983.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nº 0548147-60.2015.8.05.0001 em que figuram como parte(s) recorrente(s) BANCO DO BRASIL S/A e parte(s) recorrida(s) ABSON SILVA CHE E OUTROS (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA